Tribunal: TJDFT
Processo: 0726273-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
HABEAS CORPUS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO RELATIVO À PENSÃO ALIMENTÍCIA. QUITAÇÃO INTEGRAL. REVOGAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Demonstrado que o paciente promoveu a quitação do débito alimentar vencido e não havendo notícia de que tenha ocorrido novo inadimplemento em relação aos alimentos que eventualmente tenham se tornado devidos no curso da demanda, não mais subsistem os motivos pelos quais foi decretada a sua prisão civil, tornando impositiva a revogação do decreto prisional,
2. Ordem concedida.